Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA POR ALGUNS DOS RECORRENTES. HOMOLOGAÇÃO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO PRECLUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA TERMINATIVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, de modo que deve ser homologado o pedido de desistência apresentado nos autos por alguns agravantes.

2. Juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento no ponto em que pretende revogar a determinação da suspensão da marcha processual do processo de referência, em razão de não estar a hipótese prevista no rol do art. 1.015 do CPC, incs. I a XIII e no seu parágrafo único. Preclusão da decisão unipessoal. Conhecimento em parte do recurso.

3. Caso concreto em que inequívoco ter sido revogada a cautelar anteriormente deferida em autos diversos tornando o imóvel indisponível, uma vez que prolatada sentença terminativa e não atribuído efeito suspensivo à apelação interposta. Verificação de plausibilidade das alegações dos agravantes quanto à razoabilidade no deferimento do pedido para decretação de indisponibilidade do imóvel objeto da ação declaratória de nulidade de escritura pública cumulada com adjudicação compulsória.

4. Ausentes elementos de informação aptos a demonstrar a efetiva responsabilidade da agravada pela realização das anunciadas benfeitorias e capazes de justificar o acolhimento do pedido de impor a ela obrigação de não fazer.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.